Tribunal: TJDFT
Processo: 0719094-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Prisão preventiva. Descumprimento de medidas protetivas. Ameaça. Medidas cautelares suficientes.

Se o descumprimento das medidas protetivas não põe em risco a integridade física da vítima - ameaçar a vítima, na ausência dessa, ao receber intimação, e comparecer ao fórum, onde a vítima estava, -, não se justifica a prisão preventiva. Medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas já deferidas são suficientes para assegurar a ordem pública e a integridade física da vítima, sobretudo se o paciente é primário e tem bons antecedentes. Ordem concedida.